Tribunal: TJBA
Processo: 8027104-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027104-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e outros Advogado(s): DANIEL ALMEIDA GARCEZ (OAB:BA40252-A) AGRAVADO: JAILTON SILVA BORGES Advogado(s): JOAO CARLOS JORGE LOPES (OAB:BA29537-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL AFASTADA EM APELAÇÃO POR CONFIGURAR JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo os parâmetros do cumprimento de sentença, especialmente quanto ao valor principal da condenação e à inclusão de multa de 2% sobre o valor do contrato, já afastada em acórdão anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se é exigível a multa contratual de 2%, já afastada em acórdão por ausência de pedido, configurando julgamento ultra petita e se há excesso de execução quanto ao valor dos lucros cessantes, com base nos valores reconhecidos no plano de recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. A multa contratual de 2% foi afastada por acórdão da Terceira Câmara Cível, que reconheceu ausência de pedido na petição inicial, configurando julgamento ultra petita. 4. A inclusão do valor correspondente à multa no cumprimento de sentença desrespeita os limites do título executivo judicial, sendo vedada sua cobrança. 5. Quanto aos lucros cessantes, verifica-se que o valor de R$69.452,13 foi expressamente reconhecido pelas agravantes nos autos, não havendo demonstração concreta do alegado excesso de execução. 6. Alegações genéricas sobre excesso de execução, desacompanhadas de planilha ou indicação precisa do valor devido, não autorizam a exclusão de valores da execução. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar a exigibilidade da multa contratual de 2%, mantendo-se os demais termos da decisão agravada e agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Não é exigível, na fase de cumprimento de sentença, verba expressamente afastada por acórdão que reconheceu julgamento ultra petita. 2. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor correto, não sendo admissíveis meras afirmações genéricas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.10.2022. STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8027104-39.2025.8.05.0000; Recorrentes: Oas Empreendimentos S.A. – Em Recuperação Judicial e Outro; Recorrido: Ailton Silva Borges; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a exigibilidade da multa contratual de 2%, E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator